Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734023-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LINDAURA ALVES DA SILVA, LINDAURA ALVES DA SILVA 00621798100 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LINDAURA ALVES DA SILVA, processo n. 0709329-08.2023.8.07.0005, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, “para determinar que a requerida mantenha o fornecimento do plano já existente e/ou realize a portabilidade do contrato de plano de saúde da autora, nos moldes anteriormente contratados ou na modalidade individual, IMEDIATAMENTE, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, sob pena de arcar com o dobro dos valores de todas as consultas e tratamentos que a autora vir a necessitar.” Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu/agravante (ID 50510395). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 173655887, na qual fora confirmada a decisão antecipatória, julgando-se procedentes os pedidos da autora. Confira-se: “ Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a decisão antecipatória de ID 166633768 e julgo PROCEDENTE o pedido para: (i) Determinar que a requerida mantenha o fornecimento do plano já existente e/ou realize a portabilidade do contrato de plano de saúde da autora, nos moldes anteriormente contratados ou na modalidade individual, IMEDIATAMENTE, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, sob pena de arcar com o dobro dos valores de todas as consultas e tratamentos que a autora venha a necessitar; (ii) condenar a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 6.000,00 seis mil reais) a título de compensação por danos morais. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da presente data, ocasião em foi reconhecido o dano e fixada a indenização. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o réu com as custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator